Tribunal: STF
Processo: ARE 1270168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o respectivo recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. NÃO INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO. RESP 1.370.191/RJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. ACORDÃO MANTIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.312.736/RS (Tema 955), entendeu pela não inclusão de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria concedida por entidade fechada de previdência fechada. No entanto, em modulação de efeitos, entendeu não ser aplicável o entendimento esposado às ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, o que é o caso. 2. O REsp repetitivo nº 1.370.191/RJ (Tema 936), que trata da legitimidade passiva de patrocinadora para litígios referentes ao plano previdenciário, afastou a aplicação do julgado às causas originadas de eventual ato ilícito, como nos casos em que não foram pagas as horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário. 3. Apelação rejulgada, mantido o acórdão nº 813647 que negou provimento aos apelos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 7º, XXIX e 114, VI, da Constituição da República. Sustenta-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, bem como pela incidência de prescrição trabalhista ao sistema de previdência complementar. 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutido nestes autos. 
    O Plenário deste Tribunal, no exame do RE-RG 586.453, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 2.10.2009 (Tema 190), exauriu a discussão sobre competência nas causas que envolvam complementação de aposentadoria e firmou entendimento de que compete à Justiça Comum estadual o julgamento destes casos, hipótese semelhante a dos autos.
    Com relação à prescrição, verifica-se que, no julgamento do ARE-RG 697.514, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 14.09.2012 (Tema 583), fixou-se o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão quanto à incidência da prescrição, se total ou parcial, no sistema de previdência complementar, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como ocorre no caso dos autos. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
     Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente